Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001508-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 058.560.841-52 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CUIABA/MT (IMPETRADO), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), VILMAR JOSE BORGES - CPF: 879.279.181-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO [ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO – RELAXAMENTO DA PRISÃO –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AGRESSÃO E

TORTURA
POR PARTE DOS
POLICIAIS
NO MOMENTO DA PRISÃO – AFRONTA A DIGNIDADE HUMANA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT – PRECEDENTES STJ [RHC N. 191.141] E TJMT [N.U 1004024-37.2024.8.11.0000] – NÃO CONHECIMENTO –
2.
PRELIMINAR DE ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL E INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO QUE AO AVISTAR A VIATURA FEZ MENÇÃO DE CORRER SENDO ABORDADO – NO MOMENTO DO PROCEDIMENTO

FOI AVISTADA, PELO PORTÃO ENTREABERTO DA CASA, UM VEÍCULO HILUX QUE APRESENTAVA REGISTRO DE ROUBO EM 13/01/2024 NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – FUNDADA SUSPEITA –

INGRESSO DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO –

DISPENSA DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO –

CRIME PERMANENTE –

FUNDADAS RAZÕES –

EXCEÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
3.
MÉRITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 6 DO TJMT – NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“...É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de
tortura
por parte dos
policiais
, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Uma vez que o crime de receptação na modalidade ocultar possui natureza permanente, havendo fundadas razões de que está sendo praticado no interior de residência, é dispensável o mandado de busca e apreensão para se adentrar no local, tendo em vista a configuração de flagrante delito, exceção à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio

A segregação do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública (
art. 312, do código de processo penal
) para evitar sua reiteração delitiva, uma vez que possui executivo
de pena pela prática do crime de tráfico de drogas.

O enunciado Orientativo no. 6 do TJMT:“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de IURY DE SOUZA, qualificado, que nos autos n.

1001354-94.2024.8.11.0042, alega sofrer

constrangimento ilegal por ato da Autoridade Coatora do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO.

Aduz, que o Paciente foi preso preventivamente em 16 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 180 ‘caput’ do Código Penal e se encontra preso no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande/MT.

Sustenta as seguintes teses: 1) preliminar de nulidade das provas pela ilegalidade na abordagem policial em vista da agressão sofrida pelo beneficiário por parte dos policiais que procederam a ocorrência e violação de domicílio, 2) mérito: ausência dos fundamentos da prisão preventiva.

Argumenta, a existência de excessos na abordagem policial declinando que o beneficiário não estava em sua casa no momento do ‘flagrante’, sendo abordado na rua e agredido, foi coagido a levar os policiais até a sua residência.

Consigna ainda, que: “
de acordo com o boletim de ocorrência, e corroborado possivelmente com os depoimentos a guarnição policial relata que abordou o custodiado saindo de uma residência, e este, ao avistar a viatura teria saído correndo, momento em que foi realizado a abordagem policial, onde adentraram em sua residência pois o portão ‘’encontrava-se’’ aberto. Ou seja, ele teria supostamente franqueado a entrada dela na residência, o que acarretaria a questão do flagrante relacionado
”(Sic.). Todavia, discorre que não há qualquer prova de autorização da entrada no imóvel.

Ressalta que a audiência de apresentação [16/02/2024] foi realizada sem a juntada do exame de corpo de delito, que só veio a ser anexado ao autos, para confirmar as alegações das agressões, na data de 26/02/2024 após o causídico requerer pela juntada.

Argumenta, que se trata de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado por Autoridade policial local motivando o presente pedido

Pede que seja relaxada a preventiva do paciente, pelo reconhecimento da ilegalidade da abordagem e respectiva prisão por Abuso de Autoridade em afronta a dignidade humana, bem como, pela nulidade da invasão domiciliar apontada, com a declaração de nulidade das provas e expedição do alvará de soltura. (Juntou documentos Id.199661664 a 199661679)

A liminar foi indeferida (Id. 200530174), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.201396655)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
, na ementa assim sintetizada: (Id. 204261672)

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO, SOB O ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR ABUSO DE AUTORIDADE E AFRONTA A DIGNIDADE HUMANA DO PACIENTE – ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL E INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES MERITÓRIAS DA AÇÃO PENAL QUE IMPÕE O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM QUE SE DERAM A CENA CRIMINOSA – VIA INADEQUADA – PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de IURY DE SOUZA.

Acerca da preliminar nulidade pela ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua detenção tenho por inviável o debate aprofundado de provas na via estreita do
writ
.

Assim, dispõe o entendimento do Col. STJ:

“...É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de
tortura
por parte dos
policiais
, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

No mesmo sentido, os arestos de minha relatoria:

“...é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de habeas corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(N.U 1001439-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“...Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos
Policiais
está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos
policiais
no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição.” (...) (AgRg no HC n. 846.616/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). (N.U 1004024-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“...A tese de negativa de autoria e a alegação de prática de
tortura
pelos
policiais
são matérias que demandam aprofundado exame de provas, o que se mostra impróprio na via estreita do Habeas Corpus. (N.U 1014900-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Assim, não conheço da tese de irregularidade na abordagem policial.

Avançando no tema, para análise da ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, tenho que as provas constantes dos autos se revelam escorreitas, pois, depreende-se que durante ronda ostensiva de rotina, a PM abordou em frente a sua residência, a pessoa do beneficiário [IURY], porquanto este esboçou a reação de sair correndo, momento em que perceberam que um veículo Toyota
Hilux
, placas

QJH-6E67, estava estacionada na garagem da residência do então paciente porque o portão estava entreaberto. Desse modo, em consulta aos sistemas informatizados, foi constatado que o automotor possuía o registro de roubo, ocorrido em 13.01.2024, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, conforme boletim de ocorrência no 2024.12654. Em razão disso, o suspeito IURY, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a central de flagrantes de Cuiabá, juntamente com o veículo.

Destarte, uma vez que o crime de
receptação
na modalidade ocultar possui natureza permanente, havendo fundadas razões de que está sendo praticado no interior de residência, é dispensável o mandado de busca e apreensão para se adentrar no local, tendo em vista a configuração de flagrante delito.

Nesta linha, se as circunstâncias prévias à entrada dos militares no imóvel demonstraram a existência de fundadas razões da ocorrência de crime no local, justificando a relativização do direito à
inviolabilidade
do
domicílio
, não havendo o

que se falar em nulidade das provas por
ofensa
ao disposto contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio.

No mérito, para adequada análise da ausência dos fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 16.01.2024,
in verbis
: (Id. 138582466-fls.02/04)

“Autuado pelo Crime: Art. 180 ‘caput’ do Código Penal Vistos. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMa. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual. Em seguida a MMa. Juíza de Direito concedeu a palavra a representante do Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, o qual pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão da prisão em preventiva; caso não for este o entendimento, requer a liberdade com pagamento de fiança. Concedeu-se a palavra à Defesa o qual se manifestou pelo relaxamento da prisão em flagrante, eis que a polícia adentrou em sua residência sem autorização judicial; caso não seja o entendimento requer a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão. Em seguida, a MMa. Juíza de Direito proferiu a seguinte decisão: É o relato do necessário. Trata-se do auto de prisão em flagrante de IURY DE SOUZA, flagrado pela prática do crime previsto no artigo 180 ‘caput’ do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e da Defesa. Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indício de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais. Conforme Boletim de Ocorrência: “(...)
Durante ronda ostensiva de rotina, a PM abordou em via pública a pessoa de Iury de Souza, e perceberam que
o veículo Toyota hilux, placas qjh-6e67
, estava estacionada na garagem da residência daquele autuado
.
Em consulta aos sistemas informatizados, os militares constataram que o automotor possui registro de roubo, ocorrido em 13/01/2024, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, conforme boletim de ocorrência no 2024.12654
. Diante dos fatos, o suspeito Iury de Souza, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a central de flagrantes de Cuiabá, juntamente com o veículo; foi utilizado algemas na condução do suspeito por receio de fuga e este foi entregue sem lesão corporal (...)”. Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que após consulta feita no Sistema SEC (extrato anexo),
constatou-se que o flagrado possui vários antecedentes criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, ostentando, inclusive, condenação transitada em julgado, ainda em fase de cumprimento da pena na Vara de Execuções Penais da Capital (Proc. 2001029-73.2022.811.0042) de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva
. Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos e ele é condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de IURY DE SOUZA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”(Negritou-se)

Não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, pois a decisão se afigura em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Pois bem. No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública afigurando-se, pois, a prisão, consubstanciada no
art. 312 e 313

do Código de Processo Penal.

Com efeito, acerca das espécies de participação
a doutrina aponta que existem duas modalidades de participação: a
moral
; e
material
.

A participação moral pode se dar por induzimento ou instigação.
Lado outro, a
participação (ou auxílio) material consiste em colaborar de alguma forma com a execução do crime, sem, entretanto, realizar a conduta típica. Este auxílio, portanto, deve ser secundário, acessório.

A participação é, portanto, uma conduta acessória em relação à do autor do delito. No caso, é exatamente o que se constata nestes autos, pois,
c
ontribuiu o beneficiário de forma fundamental para o evento criminoso incorrendo assim no delito de receptação.

Ademais, das informações ve-se que a denúncia foi oferecida em 01.02.2024 e recebida em 06.02.2024, oportunidade em que foi
mantida a preventiva do beneficiário
Id.201396654 e Id.201396656.

Constato também, que o paciente
ostenta executivo de pena
pela prática de crimes contra o patrimônio, condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, em razão da prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Pena [PEP. 2001029-73.2022.811.0042] onde consta 7% da pena cumprida [
5m e 20d]
restando consubstanciada a prisão para a garantia da ordem pública pela reiteração delitiva.

A propósito, o teor do enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.201396655)

“Venho prestar esclarecimentos requisitados através do HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1001508- 44.2024.8.11.0000- PROCESSO N. 1001354-94.2024.8.11.0042– IMPETRANTE: MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA, PACIENTE: YURI DE SOUZA e AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS-NIPO - Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Trata-se de HABEAS CORPUS interposto pelo Dr. MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA, em favor do Paciente YURI DE SOUZA, já qualificados nos autos. Na data de 16/01/2024, foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante do Paciente em Prisão Preventiva por apresentar vários antecedentes criminais pela prática de crimes contra o patrimônio (ID. 139472605).

O Ministério Público ofereceu Denúncia e requereu a condenação do Paciente como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e deixou de oferecer acordo de não persecução penal.

Por fim, informo que nesta data mantive a Decisão de decretou a prisão preventiva do Paciente recebi a Denúncia oferecida pelo Parquet.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, não conheço da preliminar de irregularidade por agressão na abordagem policial, rejeito também a preliminar de ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio e, no mérito, conheço parcialmente do
writ
e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
em benefício de IURY DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024